Tribunal: TJSP
Processo: 2261002-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2261002-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é paciente JOHN
LENON APARECIDO ARRUDA, Impetrantes JOSÉ EDUARDO FERREIRA SORNAS
CAMPOS e RODRIGO RIBEIRO FIRMINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261002-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36860
2
Habeas Corpus no 2261002-55.2020 - Garça (digital)
Paciente: John Lenon Aparecido Arruda
Impetrantes: José Eduardo Ferreira Sornas Campos e
Rodrigo Ribeiro Firmino
Juíza de Direito: Renata Lima Ribeiro Raia
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 36860
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Conversão da prisão em
flagrante em preventiva. Necessidade da manutenção da custódia
para a garantia da ordem pública. Inexistência de circunstância
pessoal que determine a soltura do paciente em razão da pandemia
de SARS-CoV-2. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus , com pedido de liminar, impetrado pelos
advogados José Eduardo Ferreira Sornas Campos e Rodrigo Ribeiro Firmino em
favor de John Lenon Aparecido Arruda, que foi preso em flagrante pela prática,
em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Alega que o paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM Juízo da 1a Vara Criminal da
comarca de Garça em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta, em síntese, que a r. decisão não está suficientemente fundamentada e
que não estão presentes os requisitos para a prisão. Aduz, ainda, que o paciente é
primário, possui residência fixa e trabalho lícito, cabendo a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Alega, também, que a prisão é desproporcional, em
razão da pandemia do COVID-19. Pede, em suma, a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se o alvará de soltura (fls. 1/13).
A liminar foi indeferida (fls. 56/57), foram prestadas informações (fls.
60/61) e manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261002-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36860
3
ordem (fls. 67/80).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 25 de agosto de 2020, o paciente tinha em
depósito e trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, droga, consistente
em 765 (setecentos e sessenta e cinco) tabletes de maconha, com peso bruto de
699,8 quilos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls.
53/54) está fundamentada de forma suficiente a atender o princípio previsto no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Consignou seu ilustre prolator a
necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, o bom andamento da
instrução processual e a aplicação da lei penal, tudo em cotejo com as
circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão, em especial, a expressiva
quantidade de entorpecentes apreendidos, isto é, 765 tabletes de maconha,
perfazendo o peso total de aproximadamente 700 quilos, bem como uma balança
de precisão, um caderno com anotações diversas, quatro bobinas de plástico, uma
faca, um canivete, um aparelho celular, um automóvel, além de R$ 3.160,00 (três
mil cento e sessenta reais) em dinheiro.
Não se trata aqui de analisar questões de mérito, já que o exame
aprofundado de provas não é passível de ser realizado no âmbito estrito do writ.
As alterações trazidas ao tema da prisão provisória pela Lei n.o 12.403/11 não
beneficiam o paciente, que é acusado por delito praticado equiparado a hediondo,
cuja pena máxima abstratamente cominada é superior a quatro anos,
isoladamente. O cabimento e a necessidade da custódia, como única medida
suficiente para a garantia da ordem pública, estão satisfeitos.
É notório que o crime de tráfico de drogas indica a periculosidade
daqueles que o pratica, justificando a custódia cautelar para a garantia da ordem
pública. A segregação cautelar, portanto, se mostra necessária para a preservação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261002-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36860
4
da ordem pública e regular instrução.
Por fim, cabe destacar que o CNJ e o E. STF não determinaram a
soltura imediata e indistinta de toda a população carcerária nem poderiam em
razão da pandemia do COVID-19. O que fez foi recomendar a avaliação mais
criteriosa da necessidade do recolhimento nos casos que lista. Aqui, trata-se de
réu com 31 anos de idade (fl. 16) e não há qualquer informação ou documento a
comprovar que estivesse inserido no grupo de risco ou a existência de quadro de
saúde que possa se agravar em caso de contágio pelo COVID-19.
Diante da gravidade do delito, convém salientar que a concessão de
liberdade provisória exige do julgador maior cautela. Eventuais condições pessoais
favoráveis do paciente, são requisitos da liberdade provisória, mas não suficientes
para a concessão do postulado benefício.
Sobre o artigo 312, do Código de Processo Penal, Júlio Fabbrini
Mirabete, in “Código de Processo Penal
Interpretado
, Atlas, 7a ed.”,
deixou-nos a seguinte lição, que continua válida, mesmo após as recentes
alterações processuais sobre o tema da prisão preventiva:
“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia
da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique
novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja
acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade,
encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.”
Não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Pelo exposto, meu voto denega a ordem.
FRANCISCO BRUNO
Relator